Tribunal: TJES
Processo: 0001184-60.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001184-60.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001184-60.2014.8.08.0047

APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS BARBOSA

APELAD
O
(S)
:
BRUNO MOLINO LEITE, WANDERSON CERNEIRO MARINHO, GAVA MARINHO COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DE JESUS SANTOS BARBOSA

em face da r. sentença proferida às fls. 337/341 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES na ação indenizatória por ela ajuizada em face de BRUNO MOLINO LEITE, WANDERSON CERNEIRO MARINHO, GAVA MARINHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 345/392), a apelante requer a reforma da sentença para que seja determinada a anulação do negócio jurídico, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.679,93, devidamente corrigido e com juros legais, bem como de indenização por danos morais em valor equivalente aos danos materiais sofridos.

Sustenta que deve ser anulado o negócio jurídico, eis que configurado o erro substancial diante da venda do veículo sem identificação da numeração do motor conforme documentação juntada.

Alega a configuração de vício oculto no veículo, uma vez que somente foi constatado que se encontrava com a identificação do motor inexistente quando o mesmo foi apreendido, não se podendo aplicar o prazo decadencial contado da entrega.

Argumenta que se trata de vício do produto, que o tornou inadequado para o uso a que se destinava, perceptível somente no momento do uso, sendo responsabilidade dos apelados a devida reparação.

Aduz que diante da demonstração inequívoca do vício e da tentativa de sanar sem êxito junto aos réus, o art. 18 do CDC assegura que findo o prazo de trinta dias, sem que o fornecedor tenha efetuado a reparação dos danos gerados, cabe ao consumidor escolher qualquer das alternativas previstas no referido artigo, inclusive a restituição imediata da quantia paga atualizada monetariamente.

Defende que os apelados deixaram de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos à Apelante, uma vez que foi obrigada a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pela empresa.

Assim, afirma que são devidas indenizações pelos danos materiais, morais e desvio produtivo sofridos.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO VOTORANTIM S.A. às fls. 412/419, suscitando sua ilegitimidade passiva, e requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

Sem contrarrazões dos demais apelados.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2022.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 07.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001184-60.2014.8.08.0047

APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS BARBOSA

APELAD
O
(S)
:
BRUNO MOLINO LEITE, WANDERSON CERNEIRO MARINHO, GAVA MARINHO COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a apelante
MARIA DE JESUS SANTOS BARBOSA
pretende a reforma da sentença determinada a anulação do negócio jurídico, condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.679,93, devidamente corrigido e com juros legais, bem como de indenização por danos morais em valor equivalente aos danos materiais sofridos.

Pois bem, a
r. sentença
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Segundo os fatos narrados, a requerente pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 20.679,93 (vinte mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), bem como de danos morais, no mesmo valor arbitrado aos prejuízos materiais. Para tanto, aponta que em decorrência de vício no produto, encontra-se impossibilitada de retirar o automóvel do pátio do Detran/ES, bem como de realizar a transferência do veículo para seu nome. Os requeridos, por outro lado e em síntese, postulam pela improcedência do pleito autoral, ao passo que não restou demonstrado que o vício/defeito já existia quando da alienação do automóvel pelos primeiros requeridos. Além disso, aponta a quarta requerida pela independência entre o contrato de compra e venda firmado com a concessionária e de financiamento de veículo firmado com a requerida.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil das partes deve ser analisada sob óticas distintas. A terceira e quarta requeridas, à luz do artigo 3º do CDC, se encontram na condição de fornecedoras, enquanto a requerente, perante as empresas citadas, atua na condição de consumidora, nos moldes do artigo 2º do CDC. Desse modo, a responsabilidade civil destas (3ª e 4ª requeridas) é de natureza objetiva, nos exatos moldes delineados no CDC. Carece, desse modo, do preenchimento dos seguintes pressupostos (i) vício do produto/serviço (ato ilícito), (ii) danos patrimonial e extrapatrimonial e (iii) nexo de causalidade entre o vício do produto e os danos.

Por outro lado, os dois primeiros requeridos não se enquadram na condição de fornecedores, razão pela qual, a responsabilidade civil destes é de natureza subjetiva, carecendo da demonstração de culpa na conduta praticada.

Cada um dos pressupostos será examinado à luz dos argumentos tecidos na peça inicial, dos argumentos arregimentados nas peças de defesa e das provas apresentadas ao longo do caderno processual.

Nesse passo, sem maiores delongas, observo que a pretensão da requerente não merece guarida, pelos seguintes motivos.

Os documentos de fls. 19/21 evidenciam que a requerente adquiriu junto à terceira requerida, em 23/03/2009, o veículo “Ford KA, Ano: 1997/1998, placa: KJA-5662-ES, Chassi: 9BFZZZGDAVB547877, Renavam: 692343180, cor: preta”. Ademais, conforme extrato de pagamento de fl. 28, o veículo foi objeto de financiamento pela quarta requerida, no qual a autora se comprometeu a adimplir com o pagamento de 36 (trinta e seis) prestações de R$ 391,91 (trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).

Por sua vez, ainda que inconteste a alienação do automóvel pela parte requerida, denoto que o vício do produto apontado pela requerente, bem como a consequente impossibilidade de liberação e transferência do automóvel, não podem ser imputados a nenhum dos requeridos.

Os relatos contidos na petição inicial apontam que a suposta ausência de numeração do motor somente foi constatada após o decorrer do período aproximado de três anos da alienação do veículo à autora, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar que quando da alienação pela parte requerida a numeração do bloco do motor já se encontrava suprimida. Registro, que no período de aproximadamente 36 (trinta e seis meses) diversas alterações podem ser realizadas pelo atual proprietário (demandante), o que, sem qualquer demonstração de vício anterior, impede a imputação aos demandados.

Ademais, o fato de se tratar de relação de consumo, não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente a preexistência do vício na época da aquisição do automóvel, notadamente por já ter transcorrido longo período de tempo da realização do negócio jurídico e por se tratar de veículo usado. Nesse sentindo:

(...)

Além da ausência de efetiva demonstração de preexistência do vício apontado, insta salientar que documentos colacionados pela requerente não demonstram de forma incontroversa que o veículo somente foi mantido no pátio do Detran/ES por ausência de numeração no bloco do motor. Destaco, que o termo de apreensão do veículo (fl. 308), aponta exclusivamente que o automóvel foi apreendido por irregularidades relacionadas ao inadimplemento de seus impostos/taxas (licenciamento, IPVA, etc), e não pela existência de irregularidades/vícios no próprio automóvel.

Além disso, a existência de orçamento para gravação de numeração no bloco do motor (fl. 27), por si só, não se presta a demonstrar que o veículo não foi liberado por tais motivos, ao passo que caso assim o fosse, poderia a requerente efetuar o pagamento do valor orçado (R$ 480,00), e depois realizar a cobrança deste montante dos requeridos.

Em outras palavras, mesmo após considerável período de instrução probatória não restou demonstrado que o automóvel somente ficou apreendido por inexistir a devida numeração no bloco do motor.

Inviável pretender a rescisão do negócio jurídico com base em suposto vício que seria resolvido mediante a quitação do valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), ou seja, menos de 5% (cinco por cento) da alienação do automóvel – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Ademais, no que diz respeito a possibilidade de transferência do veículo, observo do espelho de fl. 309, que desde o dia 04/04/2009, foi comunicado ao DETRAN/ES a venda do veículo em favor da parte requerente com garantia fiduciária em favor da quarta requerida. Assim, considerando que o artigo 123, §1º, do CTB, determina que a transferência do automóvel seja realizada no prazo de trinta dias, resta evidente a inércia da própria parte ré em proceder com a transferência formal do veículo.

Os documentos de fls. 34/44 não tem semelhança com os aspectos fáticos narrados acima para o caso vertente.

Desse modo, considerando a ausência de demonstração da preexistência do vício, e constatada a desídia da parte autora para a transferência do automóvel, rejeito o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque,
não
restou comprovado que
a ausência de numeração do motor somente foi constatada quando da apreensão do veículo, depois de ultrapassados quase três anos após a alienação à apelante.

Outrossim, mesmo sendo uma relação consumerista, a parte apelante deve provar minimamente a existência do vício (falta de numeração do motor) quando da aquisição do veículo, considerando o tempo decorrido até a apreensão pelo DETRAN e por se tratar de veículo usado do ano de 1997.

Aliás, importa salientar que, conforme destacado na r. sentença recorrida,
o termo de apreensão do automóvel não indica que o mesmo foi retido em razão da ausência de numeração do motor, mas sim que o motivo da apreensão foram irregularidades relacionadas ao inadimplemento de impostos e taxas, como licenciamento e IPVA.

Portanto,
a parte autora/apelante não logrou êxito em provar a alegação d
a existência de vício oculto preexistente à aquisição do veículo.

Desta feita,
incumbe
à
autor
a
/
apelante
o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Ademais, consigno que nem se poderia considerar a ausência de numeração do motor como vício oculto (
defeito ou falha de fabricação que se manifesta após certo tempo de uso do produto
) na medida em que de fácil constatação a sua ocorrência na época da aquisição do veículo pela simples conferência externa do motor.

Assim sendo,
inexistente prova de ato ilícito
(vício do produto)
imputável aos requeridos
capaz de causar
a reparação de
danos
(materiais ou morais),

escorreita a r. sentença
que julgou improcedente o pedido autoral
.

N
o mesmo
sentido
colaciono seguinte julgado
:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ADQUIRIDO DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL NO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNICA DA DEMANDA. VEÍCULO USADO. DEVER DE CAUTELA DO ADQUIRENTE NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os CRLVs e os DCVs constantes dos autos, em que pese demonstrarem que antes da requerente o veículo era de propriedade da requerida, não são aptos a comprovar que foi realizada negociação entre as partes acerca do bem, na medida em que o contrato de compra e venda juntado á contestação demonstra que a requerida vendeu seu bem a terceiro, o qual, por sua vez, o alienou à requerente, o que se confirma pelo depoimento judicial realizado pelo referido terceiro, juntado aos autos. 2. Nesta senda, inexistindo relação negocial entre as partes, comprovada nos autos, não há que se falar em pedido rescisório contratual, nem em perdas e danos. 3. Mesmo que tivesse sido realizada negociação para aquisição do bem entre as partes,
a pretensão autoral não mereceria prevalecer, porque, como se sabe, cuidando-se de aquisição de veículo usado, o consumidor deve esperar o desgaste natural durante anos em que foi utilizado, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra,
de maneira que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta. (TJES, Classe: Apelação, 24169016805, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). 4. O caso concreto trata de suposta aquisição, em 2012, de veículo usado, fabricado em 1998, ou seja, com cerca de 14 anos de uso, e, neste sentido, assumindo que a requerente adquiriu o bem da requerida apenas a título argumentativo, porque isto não restou demonstrado nos autos, a consumidora deveria esperar os desgastes naturais do tempo, e, antes da compra, deveria ter empreendido diligências para constatação dos mesmos, não podendo levantar a tese de vício oculto para fins de responsabilizar a apelada pelos defeitos alegados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0004395-42.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

M
ajoro os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da AJG.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001184-60.2014.8.08.0047

APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS BARBOSA

APELAD
O
(S)
:
BRUNO MOLINO LEITE, WANDERSON CERNEIRO MARINHO, GAVA MARINHO COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO DO VEÍCULO – FALTA DE NUMERAÇÃO DO MOTOR – GRANDE LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO DESDE A AQUISIÇÃO – VEÍCULO USADO E ANTIGO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PRE-EXISTÊNCIA DO VÍCIO
-
ÔNUS D
A
AUTOR
A
–
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA -
SENTENÇA MANTIDA.

1.

I
ncumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil

2.
I
nexistente prova de ato ilícito
(vício
oculto
do produto)
imputável aos requeridos
capaz de causar
a reparação de
danos
(materiais ou morais)
, não restam configurados os requisitos ensejadores da
pretensão indenizatória
.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.